Tribunal: TJPA
Processo: 0803693-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803693-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CERAT) MARABÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pedido de restituição de valores pagos a maior. Efeitos patrimoniais retroativos. Impossibilidade.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo a quo, que afastou a possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança.

2. O pedido de afastamento da cobrança do ICMS sobre PIS/COFINS e o reconhecimento do direito à compensação tributária possuem natureza declaratória, sendo compatíveis com a Súmula 213 do STJ. No entanto, a solicitação expressa de restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros, caracteriza efeitos patrimoniais retroativos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, nem pode produzir efeitos patrimoniais para período anterior à sua impetração, devendo eventual restituição ser pleiteada pela via administrativa ou judicial própria.

4. Decisão monocrática que nega provimento ao Agravo de Instrumento está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Agravo Interno desprovido.

__________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 22013667)
interposto por NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
, contra
decisão monocrática
(Id.214481861) que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo a quo nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0812057-97.2022.8.14.0028.

O juízo de origem
limitou o alcance da tutela mandamental à data da impetração da ação
, afastando a possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores.

A agravante sustenta que o
Mandado de Segurança pode reconhecer o direito à compensação tributária
, sem que isso configure pedido de efeitos patrimoniais retroativos. Alega, ainda, que a decisão agravada
desconsiderou a Súmula 213 do STJ
, que admite o uso do MS para a declaração do direito à compensação tributária.

O
Estado do Pará
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o pedido da agravante
não se limita à declaração do direito
, mas
engloba a restituição dos valores pagos com correção monetária e juros
, o que
configura efeitos patrimoniais retroativos
, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF (Id. 23230821).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Cuida-se de
Agravo Interno interposto por NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo de primeiro grau nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0812057-97.2022.8.14.0028.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento,
via Mandado de Segurança
, do direito à compensação de tributos indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração da ação,
nos termos da Súmula 213 do STJ, que dispõe que “o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”
.

A jurisprudência do
STF, consolidada nas Súmulas 269 e 271
, estabelece que:

“Súmula 269 do STF
: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 do STF
: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No caso em análise, o pedido formulado pela agravante no Mandado de Segurança
não se limita ao reconhecimento do direito à compensação
. Transcrevo os pedidos constante da inicial:

(...) “b.1)
afastar o ato coator tendente à cobrança de ICMS sobre PIS/COFINS e excluir as referidas contribuições da base de cálculo do citado imposto
,
reconhecendo-se o direito de crédito das Impetrantes pelos valores pagos a maior no prazo
quinquenal anterior ao ajuizamento

da ação
, considerando a interpretação do art. 13, inciso I, da LC 87/96 conforme a Constituição Federal, notadamente, o quanto disposto no art. 155, inciso II, da CF/88 e nos critérios da regra matriz de incidência do ICMS nele indicados bem como o princípio da capacidade contributiva, nos termos do artigo, 145, § 1º da Constituição Federal, e;

b.2) por decorrência,
reconhecer o direito de as Impetrantes restituírem os valores pagos a maior de ICMS em razão de ter sido compelida a incluir na sua base de cálculo o montante de PIS/COFINS
, devidamente acrescidos dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela Autoridade Impetrada quando da cobrança de seus créditos,
desde a data do pagamento indevido até o dia do aproveitamento do crédito.”

Da análise dos pedidos acima transcritos, verifico que o item
b.1
– que busca afastar a cobrança de
ICMS sobre PIS/COFINS
, excluir essas contribuições da base de cálculo do imposto e reconhecer o direito de crédito dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores à impetração –
possui natureza declaratória
. Esse pedido
é compatível com a Súmula 213 do STJ
, pois visa apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária,
sem envolver cobrança direta
.

Por outro lado, o item
b.2
– que requer o
reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos a maior de ICMS
, devidamente corrigidos e acrescidos de juros –
configura cobrança indireta
, uma vez que implica a devolução de valores. Esse pedido gera
efeitos patrimoniais retroativos
, o que
é expressamente vedado pelas Súmulas 269 e 271 do STF
. Ademais, a pretensão da agravante
não se limita à simples declaração do direito à compensação futura na via administrativa
, mas inclui
o pedido expresso de restituição dos valores pagos a maior
, descaracterizando o Mandado de Segurança e transformando-o, na prática, em um meio indireto de cobrança, o que não é permitido.

Diante desse contexto, a decisão monocrática
está correta ao negar provimento ao Agravo de Instrumento
, pois a limitação temporal imposta pelo juízo a quo

está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ
.

Portanto,
não assiste razão ao agravante
, pois o
Mandado de Segurança, da forma como foi formulado, não pode ser utilizado para obtenção de valores retroativos, mesmo que via compensação
.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, mantendo
a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento
, por estar em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025